Tribunal: STF
Processo: RHC 263196
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PRECEDENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Renato Lorran Armoa Bender, em 22.8.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 996.043/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que o recorrente foi condenado, em 25.10.2022, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Tanabi/SP, no Processo n. 0000690-35.2022.8.26.0559, às penas de oito anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e trinta e três dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas interestadual (e-doc. 7).



    3. Em 29.3.2023, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 0000690-35.2022.8.26.0559, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso do recorrente, mantendo a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de Drogas – Apelo defensivo buscando o reconhecimento do redutor previsto no § 4º do artigo 33 do Código Penal Não Cabimento – Circunstâncias que denotam o envolvimento habitual com o comércio ilícito de entorpecentes – Quantidade expressiva de drogas encontradas, além de passagens na adolescência reafirmam a vida pregressa do réu voltada à narcotraficância – Regime fechado – Gravidade concreta do delito e a personalidade do réu voltada ao exercício de atividades criminosas – Incabível substituição da pena privativa de liberdade (CP, 44, I) – Recurso Improvido” (fl. 2, e-doc. 8).



    4. Transitado em julgado o Processo n. 0000690-35.2022.8.26.0559, o recorrente ajuizou revisão criminal no Tribunal estadual. Em 31.3.2025, o Quinto Grupo de Direito Criminal do Tribunal paulista indeferiu a Revisão Criminal n. 2050451-24.2025.8.26.0000, em acórdão com esta ementa:



    “Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pretensão de redução da pena, de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 
nº 11.343/2006 e de fixação do regime inicial menos gravoso. Impossibilidade. Evidências de dedicação do peticionário a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas. Pena e regime que não comportam alteração. Pedido revisional indeferido” (fl. 2, e-doc. 4).



    5. Em 11.4.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 996.043/SP no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se concessão da ordem para revisar a dosimetria da pena imposta pelo Tribunal estadual, com alteração da fração de aumento prevista no inc. V do 
art. 40 da Lei n. 11.343/2006 para o mínimo legal e aplicação do redutor referente ao tráfico de drogas privilegiado, em seu patamar máximo. Subsidiariamente, pediu-se alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (e-doc. 3).



    6. Em 30.5.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 
do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 996.043/SP, mas concedeu a ordem de ofício, alterando-se a dosimetria da pena imposta ao recorrente, nestes termos:



    “Não obstante o esforço argumentativo das instâncias locais, verifico a transposição de apenas uma fronteira (entre os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo), o que, no caso, não justifica a adoção de um percentual de acréscimo diferenciado, motivo pelo qual deve a pena ser reajustada, para aplicar a fração de acréscimo de 1/6. (...)



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. Todavia, concedo a ordem, de ofício, para reduzir as penas do paciente ao novo patamar de 7 anos 3 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 729 dias multa. Mantidos os demais termos da condenação” (e-doc. 28).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, em 17.6.2025 (e-doc. 38).



    Em 5.9.2025, a Quinta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não se conhece de habeas corpus que deduz pretensão já apreciada e julgada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 



    2. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 49).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a pretensão relativa à aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi indeferida sob o fundamento de reiteração de pedido, com base em um habeas corpus anterior que também não havia sido conhecido” (fl. 3, e-doc. 53).



    Ressalta que “as duas impetrações de habeas corpus tinham objetos distintos: a primeira visava a reforma de acórdão da apelação, e a segunda, o acórdão da revisão criminal. Portanto, não se trata de mera reiteração de pedido, mas de nova e distinta pretensão contra um ato jurisdicional superveniente” 
(fl. 4, e-doc. 53).



    Assinala que “a decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao manter a não aplicação do redutor, fundamentou-se em elementos que são, pacificamente, considerados inidôneos pela jurisprudência desta Suprema Corte, quais sejam: a significativa quantidade de droga e a existência de registros de atos infracionais pretéritos” (fl. 5, e-doc. 53).



    Pede “a) o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional para, reformando o acórdão recorrido, afastar o óbice da reiteração de pedido e, no mérito, reconhecer e aplicar a causa de diminuição de pena do 
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; b) a redução da pena em seu patamar máximo, 2/3 (dois terços), e, consequentemente, a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o art. 44 do Código Penal” (fls. 5-6, 
e-doc. 53).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o desprovimento do recurso 
(e-doc. 67).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. No julgamento do Habeas Corpus n. 996.043/SP, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Busca-se, ainda, o reconhecimento da ilegalidade em razão 
da não aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 
n. 11.343/2006, o qual, segundo a defesa, teria sido obstado sem a apresentação de argumentos idôneos. 



    No entanto, verifico que a irresignação manifestada no presente habeas corpus foi tema já suscitado no HC nº 895.660/SP, anteriormente interposto pela defesa do paciente, e que, após detida análise por esta relatoria, não foi conhecido. 



    Assim, trata-se a presente ordem de mera reiteração de insurgência já devidamente apreciada, revelando-se incabível nova impetração para reexame do tema” (fl. 4, e-doc. 28).



    10. No julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 996.043/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assim fundamentou:



    “Com efeito, a irresignação manifestada no presente habeas corpus, no que se refere à aplicação do redutor do tráfico privilegiado, foi tema já suscitado no HC nº 895.660/SP, anteriormente interposto pela defesa do paciente, e que, após detida análise por esta relatoria, não foi conhecido. Confira-se, no que interessa, os fundamentos utilizados na referida decisão, para manter a negativa de aplicação do benefício: (...)



    Assim, não obstante a irresignação defensiva, trata-se a presente ordem de mera reiteração de insurgência já devidamente apreciada, revelando-se incabível nova impetração para reexame do tema. (...)



    Cumpre destacar, por oportuno, que o fato de o agravante apontar novo ato da Corte local – revisão criminal – não desconstitui a motivação supra, no sentido de não ser possível nova apreciação de tema já examinado e julgado no âmbito desta Corte” (fls. 3-7, 
e-doc. 49).



    11. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 21.5.2024, a Quinta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 895.660/SP interposto pelo recorrente. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “Trata-se de agravo regimental (e-STJ, fls. 51/58) interposto contra decisão de minha relatoria (e-STJ, fls. 41/46), que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de RENATO LORRAN ARMOA BENDER.



    Narram os autos que o juiz singular condenou o paciente/agravante às penas de 8 (oito) e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, c.c o artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006. 



    Irresignada, a defesa apelou, tendo sido desprovido o recurso (...)



    Neste writ, os impetrantes sustentaram que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente, na medida em que não aplicou a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006. (...)



    Em razão do ajuste da reprimenda, alegaram ser necessário 
o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, destacando que considerar os atos infracionais como maus antecedentes/reincidência para a fixação de regime mais gravoso, viola a Súmula 444 do STJ. 



    Diante disso, pediram, na liminar e no mérito, o ajuste da reprimenda em decorrência da aplicação do redutor do tráfico privilegiado, com o consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    O habeas corpus não foi conhecido.



    Neste agravo regimental, reitera a defesa a inidoneidade da fundamentação adotada para afastar o redutor do tráfico privilegiado, acrescentando que o lapso entre o registro dos atos infracionais e do crime em apuração, ultrapassa 5 anos, e por isso, não pode ser usado para concluir que o paciente se dedicava a atividades criminosas 
(e-STJ, fl. 53). 



    Pleiteia, assim, seja reconsiderada a decisão, ou submetido o presente agravo à análise do colegiado, para que seja a ordem concedida. (...)



    Para uma melhor compreensão da controvérsia, confira-se a justificativa utilizada pela Corte local para manter a negativa do benefício ao paciente. (...)



    [...] 



    Dessarte, em que pese não ser o réu reincidente, não teria mesmo direito à redução, tendo em vista a significativa quantidade de droga apreendida, 1.212Kg (mil duzentas e doze) quilos de maconha, a evidenciar que estava seriamente envolvido com o comércio nefasto e, quiçá, com organização criminosa que pratica o tráfico de entorpecentes e os distribui para comércio, pois tamanha quantidade de entorpecente não seria a ele confiada se não estivesse inserido no esquema criminoso. Neste sentido, é o entendimento desta Colenda Câmara:



    [...] 



    Destaca-se, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação do índice de redução ou até mesmo impedir a sua aplicação da causa de diminuição de pena. (AgRg no HC 562.200/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou, na tese 46, que ‘a utilização concomitante da quantidade de drogas aprendida para elevar a pena-base e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividade criminosa ou integra organização criminosa, não configura bis in idem, tratando-se de hipótese diversa da repercussão gera – tema 712 do STF’.



    De mais a mais, o acusado ostenta registro pretérito por tráfico de drogas na adolescência, no Estado do Paraná (fls.27), além de ter respondido ato infracional pelo mesmo delito, neste Estado, (feito nº 000308-39.2017.8.26.0067), circunstância a evidenciar, mais uma vez, sua propensão a atividades criminosas e, por tal, incompatível com a benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. Nessa mesma linha, firme o entendimento adotado pelo E. Superior Tribunal de Justiça: [...]



    Logo, no presente caso, dadas a particularidades expostas, inaplicável a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Por outro lado, o precedente invocado pela defesa refere-se à apelação de outra Câmara Criminal, que aplicou construção doutrinária para conceder o redutor previsto no artigo 33 § 4º da Lei 11343/06, não referendada pela maioria das Câmaras Criminais deste E. Tribunal de Justiça, sobretudo à vista da expressiva quantidade de drogas apreendidas com o apelante – como já exaustivamente explicitado. Dito isto, não qualquer afronta a dispositivos legais, principalmente o artigo 315, § 2º IV cc VI do C.P.P., uma vez que o julgador não está obrigado a esmiuçar ponto a ponto as alegações das partes, desde que se possa extrair de sua fundamentação o afastamento ou acolhimento das teses apresentadas, como no caso dos autos. Sobre o tema, aliás, confira-se o seguinte trecho de julgado emanado deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: [...]



    Da leitura acima, extrai-se que a Corte local entendeu pelo descabimento do redutor em razão não apenas da exorbitante quantidade de entorpecente apreendida – mais de uma tonelada de maconha, mas também da presença de registros de dois atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, os quais são relativamente recentes. 



    Como é cediço, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.916.596, destacou que a existência de registro de ato infracional anterior, para ser utilizada para afastar a incidência do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, deve ressaltar, caso a caso, a gravidade concreta dos atos infracionais prévios, com a demonstração da conexão temporal e circunstancial entre os atos infracionais e o crime em apuração, de forma a se verificar que o paciente de dedica a atividades criminosas ou integra organização dessa natureza. 



    No caso, a Corte local enfatizou que o quadro analisado ainda deixou patente não ter se tratado de um tráfico isolado, meramente ocasional ou incipiente a que visa enfocado benefício legal, frisando que o réu foi menor infrator por atos equiparados ao tráfico de drogas. 



    Dessa forma, verifico que as instâncias de origem entenderam que o paciente se dedicava a atividades criminosas, com base na existência de registros de atos infracionais prévios (inclusive por atos equiparados ao crime de tráfico), aliados aos demais elementos da prática delitiva, a exemplo da exorbitante quantidade de drogas apreendidas. 



    Assim, para se desconstituir tal assertiva como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: (...)



    Por fim, tendo sido mantida a pena fixada na origem, descabido o abrandamento do regime, bem como a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos. Assim, nego provimento ao agravo regimental. É como voto”.



    12. A decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, proferida em 30.5.2025, no julgamento do Habeas Corpus n. 996.043/SP e confirmada, posteriormente, pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, no julgamento do agravo regimental interposto, deixa evidenciado que a matéria submetida a exame no Habeas Corpus n. 895.660/SP tinha sido apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, não se demonstrando negativa de prestação jurisdicional.



    13. O não conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, por ser reiteração de pedidos idênticos anteriores, harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REITERAÇÃO DE PEDIDO APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. DATA DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.940-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Impetração de habeas corpus enquanto tramita recurso especial conhecido e com mérito apreciado. Reiteração de pedido. A mera interposição de recurso especial ou extraordinário não impede o conhecimento de habeas corpus. Precedentes. Todavia, apreciado profundamente o mérito do recurso excepcional, renovação de pedido por meio de habeas corpus é reiteração não admitida. Agravante que não confessou o crime no plenário do júri não tem direito à atenuante pela confissão. Agravo não provido” (HC n. 256.227-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS VEICULADOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIOR. MESMA CAUSA DE PEDIR E MESMO PEDIDO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 



    I – Os argumentos veiculados neste habeas corpus são reiteração do requerido no RE 1.482.157/CE, da minha relatoria, interposto pelo paciente com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 



    II – É firme a orientação do Supremo Tribunal Federal – STF no sentido de não se admitir a impetração de habeas corpus para reiterar questão já decidida em recurso extraordinário ou em outro habeas corpus. 



    III – Agravo regimental improvido” (HC n. 239.450-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 24.5.2024).



    14. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    15. No julgamento da revisão criminal ajuizada pelo recorrente, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou a impossibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), nestes termos:



    “Colhe-se dos autos que no dia 15/06/2022, por volta das 09h, na altura do KM 477 da Rodovia SP-320, na cidade e comarca de Tanabi, o peticionário Renato Lorran Armoa Bender trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 1.212Kg (mil duzentos e doze quilos) de maconha, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar. (...)



    Na primeira fase da dosimetria, em observância ao art. 59 do Código Penal e ao art. 42 da Lei de Drogas, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, anotando-se que ‘merece valoração negativa a culpabilidade, circunstâncias do crime e, sobretudo, a grande quantidade e natureza da droga apreendida (um mil, duzentos e doze quilos de maconha, divididos em blocos de erva prensada), mediante transporte por rodovia estadual de grande porte e circulação, denotando-se tais circunstâncias de forma agravada no caso concreto’ (...), o que não merece censura. (...)



    De fato, não há irregularidade na fixação da pena-base acima do mínimo, uma vez que justificada, de maneira plausível, por meio 
de dados concretos, bem como respeitados os critérios da discricionariedade juridicamente vinculada, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...)



    Na segunda fase do cálculo, a reprimenda foi reduzida para 
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.



    Na terceira fase da dosimetria, pela presença da causa de aumento relativa ao tráfico interestadual (artigo 40, inciso V, da Lei 
nº 11.343/06), incidiu o aumento na fração de 1/3 (um terço), resultado em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.



    No ponto, conforme constou do r. decisum revidendo, ‘verte dos autos que o réu, em seu trajeto, deveria percorrer longa distância entre as cidades de origem e de destino, situadas em diferentes Estados da Federação. (...)’



    Anoto, outrossim, não ser possível a redução da pena do peticionário com base no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. De fato, a prova produzida não deixa dúvida de que o revisionando estava inserido em atividade criminosa e fazia do tráfico de drogas o seu meio de vida. Ainda neste ponto, como restou bem consignando do 
v. Acórdão objurgado, ‘em que pese não ser o réu reincidente, não teria mesmo direito à redução, tendo em vista a significativa quantidade de droga apreendida, 1.212Kg (mil duzentas e doze) quilos de maconha, a evidenciar que estava seriamente envolvido com o comércio nefasto 
e, quiçá, com organização criminosa que pratica o tráfico de entorpecentes e os distribui para comércio, pois tamanha quantidade de entorpecente não seria a ele confiada se não estivesse inserido no esquema criminoso (...) De mais a mais, o acusado ostenta registro pretérito por tráfico de drogas na adolescência, no Estado do Paraná (fls.27), além de ter respondido ato infracional pelo mesmo delito, neste Estado, (feito nº 000308-39.2017.8.26.0067), circunstância a evidenciar, mais uma vez, sua propensão a atividades criminosas e, por tal, incompatível com a benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.’ (...)



    Não bastasse, é cediço que o referido redutor tem por objetivo favorecer somente o traficante eventual, de ‘primeira viagem’, e não aqueles que estão inseridos em atividade criminosa, efetivamente comprometidos com o tráfico e que fazem do crime meio de vida, como, certamente, é o caso do peticionário. Registre-se, ademais, por oportuno, que na aplicação do preceito o Juiz deve levar em conta, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do delito, sem o que estará violando o princípio da individualização da pena e, no caso vertente, o requerente demonstra acentuada periculosidade, na medida em que possui envolvimento com a traficância desde a adolescência, ostentado passagens na Vara da Infância e Juventude por ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes, como deixou assente o v. Acórdão objurgado, denotando, assim, que se dedicava a essa atividade criminosa e exercia a prática ilícita de forma reiterada, inviabilizando a concessão da benesse. (...)



    Diante de tais considerações, é possível concluir que o requerente não devia mesmo ser beneficiado com a causa especial de diminuição de pena, pois comprovado nos autos originários a dedicação às atividades criminosas, circunstância que obstaculiza a aplicação do referido benefício. (...)



    Por fim, correto o regime inicial fechado, para que a penalidade tenha contornos de suficiência em face da situação concreta. De fato, as circunstâncias do caso em tela evidenciam que regime prisional menos rigoroso não seria suficiente para a reprovação e prevenção do delito praticado pelo peticionário, que portava significativa quantidade de tóxicos variados e registra anterior envolvimento com o crime de tráfico de drogas desde a adolescência. Importante consignar, ademais, que não há qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, e nem ofensa às Súmulas 718 e 719, do STF, pois os fatos concretos, como já acentuado, demonstram não ser recomendável a adoção de regime prisional mais brando na hipótese dos autos” (fls. 3-14, 
e-doc. 4).



    16. Na espécie, o Tribunal estadual considerou as circunstâncias específicas e concretas do caso para afastar a possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois, “como restou bem consignando do v. Acórdão objurgado, ‘(...) [o recorrente] não teria mesmo direito à redução, tendo em vista a significativa quantidade de droga apreendida, 1.212Kg de maconha, a evidenciar que estava seriamente envolvido com o comércio nefasto e, quiçá, com organização criminosa que pratica o tráfico de entorpecentes e os distribui para comércio, pois tamanha quantidade de entorpecente não seria a ele confiada se não estivesse inserido no esquema criminoso (...)’” (fl. 6, e-doc. 4).



    Ademais, ressaltou-se que o recorrente tem “envolvimento com a traficância desde a adolescência, ostentado passagens na Vara da Infância e Juventude por ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes, (...) denotando, assim, que se dedicava a essa atividade criminosa e exercia a prática ilícita de forma reiterada, inviabilizando a concessão da benesse” (fl. 10, e-doc. 4).



    17. Pretendida revisão dessa conclusão para afastar as premissas de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas exigiria reexame do conjunto fático-probatório da instrução criminal que conduziu à convicção dos órgãos julgadores anteriores, assentada nas peculiaridades do modus operandi do delito praticado. Esse procedimento é incabível em habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, ainda, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 252.890-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.913-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    4. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 
nº 11.343/2006 fora afastada pela instância anterior com base em dados concretos a indicar dedicação ao tráfico de drogas. 



    5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada 
a constatação de a Paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.411-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024). 



    18. Não incidindo, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantidas as penas impostas pelo Tribunal estadual, ficam prejudicados o pedido de abrandamento do regime prisional estabelecido pelas instâncias antecedentes e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    19. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de out